Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-12.2022.8.11.0009
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVALDO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 010.725.151-56 (RECORRENTE), LUCAS ZANDONA - CPF: 054.706.551-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000711-12.2022.8.11.0009

Data do Julgamento:

4/11/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Recorrente:

EDIVALDO SILVA DE ALMEIDA

Recorrido:

BANCO BRADESCO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RECURSO DA AUTORA PARA MAJORAR O VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com a instituição financeira, no valor de R$ 93,59 (noventa e três reais e cinquenta e nove centavos) inserida nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida.

2.

Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deram ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

3.

Com efeito, se a instituição financeira trouxe telas sistêmicas de seu sistema interno informando que o autor é titular da conta corrente nº 1.164-9, agência 1585-7, com diversas movimentações, o que foi omitido na petição inicial. Ainda, comprovou a contratação de empréstimo de crédito pessoal em 2019, sem o adimplemento das parcelas,
entendo que há provas do vínculo jurídico e da origem do débito que ensejou a negativação objurgada.

4.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

5.

Entretanto, considerando que somente o consumidor recorreu objetivando a majoração da condenação a título de danos morais arbitrada na origem no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

6.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

7.

Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Por oportuno, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022